Tribunal: TJMT
Processo: 0000288-10.2014.8.11.0087
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000288-10.2014.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[LOURDE LANZARINI - CPF: 395.186.981-04 (APELANTE), PAULA FERREIRA QUEIROZ - CPF: 892.306.801-25 (ADVOGADO), SUELI RIBEIRO FAVA - CPF: 337.477.501-25 (APELANTE), MARIA RODRIGUES DO NASCIMENTO - CPF: 452.419.881-49 (APELANTE), MUNICIPIO DE GUARANTA DO NORTE - CNPJ: 03.239.019/0001-83 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO. - Participam do julgamento a Desa. Anglizey Solivan De Oliveira, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira e Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. URV. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR DECISÃO SURPRESA. RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO NA FASE DE LIQUIDAÇÃO. COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO. RECURSO PROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto contra sentença que reconheceu a prescrição na fase de liquidação de sentença, extinguindo o processo com resolução de mérito. Ação discute diferenças salariais oriundas da conversão de Cruzeiros Reais para URV e sua incorporação à remuneração.

2.

Decisão recorrida fundamentou-se na alegação de que a reestruturação da carreira dos servidores, pela Lei Complementar nº 50/1998, seria o marco inicial do prazo prescricional.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Há três questões em discussão: (i) a nulidade da sentença por suposta violação ao princípio da não surpresa (art. 10 do CPC); (ii) a possibilidade de reconhecimento de prescrição na fase de liquidação de sentença; e (iii) a compatibilidade entre a tese de prescrição e a coisa julgada formada na ação ordinária.
III.
RAZÕES DE DECIDIR

4.

Não há decisão surpresa quando as partes tiveram plena oportunidade de se manifestar sobre a prescrição suscitada pelo Estado em impugnação ao cumprimento de sentença. Ademais, o art. 332, § 1º, do CPC, autoriza o julgamento liminar em casos de prescrição manifesta. Preliminar rejeitada.

5.

Reconhecimento de prescrição em liquidação de sentença viola a coisa julgada, vedada pelo CPC (arts. 507 e 508). A matéria foi analisada e rejeitada na fase cognitiva, sendo preclusa sua rediscussão.

6.

Jurisprudência do STJ e do STF confirma que é inadmissível a modificação do título judicial na fase de liquidação, exceto por prescrição superveniente ao trânsito em julgado, o que não é o caso.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

7.

Preliminar rejeitada. Recurso de apelação provido para afastar a prescrição e determinar a continuidade do processo de liquidação de sentença.

Tese de julgamento
: “1. Não há decisão surpresa no reconhecimento da prescrição quando as partes tiveram ampla oportunidade de se manifestar nos autos. 2. O reconhecimento da prescrição na fase de liquidação de sentença ofende a coisa julgada. 3. A reestruturação da carreira do servidor não afasta, por si só, o direito às diferenças salariais decorrentes da conversão de Cruzeiros Reais para URV.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVI; CPC, arts. 10, 332, § 1º, 507, 508 e 509, § 4º.
Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 695.558 AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, j. 19.08.2014; STJ, AgInt no AREsp 1494681/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 05.12.2019.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelas apelantes Maria Rodrigues do Nascimento, Sueli Ribeiro Fava e Lourde Lanzarini em face do Estado de Mato Grosso contra a sentença do Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte, que, em liquidação de sentença, julgou prescrita a pretensão de incorporação do percentual de 11,98%, decorrente da perda ocorrida na conversão de Cruzeiro Real para URV na remuneração das apelantes (Id. 245825181).

A sentença adotou como fundamento o entendimento de que a prescrição é questão de ordem pública e que já havia transcorrido o prazo de cinco anos desde a reestruturação da carreira dos servidores estaduais.

As apelantes argumentam, no entanto, que a decisão recorrida incorreu em erro ao reconhecer a prescrição de ofício, sem oportunizar às partes o exercício do contraditório e da ampla defesa, violando assim os artigos 9º, 10 e 487, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Sustentam, ainda, que a questão já foi objeto de decisão anterior e transitou em julgado, não podendo ser rediscutida.

O apelado não apresentou contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou desinteresse na intervenção no feito (Id. 246812691).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR)

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A parte apelante arguiu, preliminarmente, a nulidade da sentença, por violação do art. 10 do CPC, afirmando a ocorrência de decisão surpresa no reconhecimento da prescrição.

O citado artigo estabelece ser vedado ao juiz decidir com base em fundamento sobre o qual as partes não tenham tido oportunidade de se manifestar.

Entretanto, verifica-se no caso concreto que, embora o Juízo Singular tenha declarado na sentença tratar-se de reconhecimento “de ofício” da prescrição, a matéria, em verdade, foi objeto da
impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo Estado de Mato Grosso no ID. 245825168 – pág. 17
, sobre a qual as apelantes tomaram ciência e tiveram diversas oportunidades de se manifestarem.

Além disso, o art. 332, § 1º, do CPC, autoriza o juiz a julgar
liminarmente improcedente o pedido se verificar, desde logo, a ocorrência de decadência ou de prescrição
.

Entretanto, o princípio da não surpresa, deve ser analisado de forma restritiva, não estando o juízo obrigado a consultar as partes acerca dos fundamentos que adotara para decidir a causa.

Ao interpretar o art. 10, do CPC, o Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, no AgInt no REsp 1.923.907/PR, destaca que “
conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não há falar em decisão surpresa quando o magistrado, diante dos limites da causa de pedir, do pedido e do substrato fático delineado nos autos, realiza a tipificação jurídica da pretensão no ordenamento jurídico posto, aplicando a lei adequada à solução do conflito
”.

Esclareceu, ainda, que “
não cabe alegar surpresa se, instaurado o contraditório e conferida a oportunidade de manifestação sobre os fatos e os pedidos expostos na inicial, o julgador aplica fundamentos jurídicos que considera coerentes para a causa, ainda que diversos dos suscitados pelas partes
”.

No mesmo sentido, é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL [...] DECADÊNCIA RECONHECIDA DE OFÍCIO – CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DE ICMS APÓS O TRANSCURSO DO PRAZO DECADÊNCIAL DE 05 (CINCO) ANOS - REGRA DO ART. 173, I, DO CTN – [...]
1. A decadência é matéria de ordem pública, podendo ser conhecida ou afastada de ofício e a qualquer tempo. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “não há falar em decisão surpresa quando o magistrado, diante dos limites da causa de pedir, do pedido e do substrato fático delineado nos autos, realiza a tipificação jurídica da pretensão no ordenamento jurídico posto, aplicando a lei adequada à solução do conflito”
(STJ, AgInt no REsp 1.923.907/PR, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, DJe de 23/03/2023)[...] (N.U 1008312-61.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/05/2024, Publicado no DJE 09/05/2024)

Assim,
rejeito
a preliminar de nulidade da sentença.

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Como relatado, as partes ora apelantes ajuizaram ação de liquidação de sentença por arbitramento em face do Estado de Mato Grosso, em razão da defasagem sofrida na época em que houve a conversão do Cruzeiro Real para URV, cujo percentual de 11,98% as partes pretendem ver incorporado em suas remunerações.

O juízo
a quo
, analisando os autos, entendeu que a pretensão estava prescrita, considerando que a reestruturação remuneratória da carreira dos servidores estaduais ocorreu com a edição da Lei Complementar nº 50, de 1º de outubro de 1998, e que o prazo prescricional de cinco anos se iniciou a partir dessa data, o que inviabiliza a pretensão das apelantes.

Analisando o recurso em questão, verifica-se que as razões do apelo se cingem à alegação de impossibilidade de rediscussão da matéria em razão da questão estar abarcada pela coisa julgada.

Ressalte-se, de início, embora não tenha sido possível localizar nos autos a certidão de trânsito em julgado, sabe-se que o apelado tomou ciência do acórdão que reafirmou a procedência da ação de cobrança
na data de 09/08/2017
(conforme Id. 245825150 – pág. 31), fazendo presumir que transitou em julgado.

Iniciado o procedimento de Liquidação de sentença, após intimação das partes, a Fazenda Pública Municipal arguiu a prescrição (ID 179792360) e o juízo
a quo
reconheceu a prescrição da ação, levando em consideração a data da propositura da demanda frente à data da primeira reestruturação da carreira das servidoras requerentes, declarando extinta a liquidação de sentença com resolução de mérito (ID 179792367).

No entanto, verifica-se que a sentença deve ser reformada.

Isso porque, não é admissível, na fase de cumprimento de sentença, reabrir discussão sobre os termos estabelecidos no acórdão que já transitou em julgado, uma vez que qualquer modificação nesse sentido violaria a coisa julgada, conforme artigos 507, 508 e 509, § 4°, do CPC.

Compulsando os autos da ação ordinária, verifica-se que a sentença (ID 245824699 – pág. 20), retificada apenas em parte por este E. Tribunal de Justiça, tratou expressamente da questão relativa à prescrição, conforme preliminar apresentada pelo Estado em contestação e rejeitada na sentença. A alegação de que a reestruturação financeira da carreira das servidoras apelantes pela Lei n. 6528/1994, bem como as leis de reestruturação da carreira e implantação dos subsídios (Leis Complementares nº 50/1998, 91/2001 e 277/2007) teria suprido eventual defasagem na remuneração também foi suscitada em contestação e em sede de apelação interposta pelo apelado.

No julgamento da apelação, citando os termos do julgado do STF (Tribunal Pleno, RE 561836/RN, relator Ministro Luiz Fux, DJe 10/2/2014), o Relator consignou que a apuração da concreta existência de defasagem deve ser feita em liquidação por arbitramento (ID 245825150 – pág. 27). Veja-se:

A sentença condenou o apelante a incorporar à remuneração o percentual de onze inteiros noventa e oito centésimos (11,98%), bem como aos valores pretéritos decorrentes dessa incorporação, que deve incidir sobre todas as verbas recebidas no período, e ser acrescida de juros de mora e correção monetária. Não é bem assim. Há a necessidade que fique bem 4111 claro, para que algum usufrutuário de dúvida não argumente em sentido contrário, que, na liquidação, deverá ser apurada a concreta existência de defasagem remuneratória, bem como o percentual devido.

[...] 5) O término da incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de parcela de remuneração por servidor público. 6) A irredutibilidade estipendiai
recomenda que se, em decorrência da reestruturação da carreira do servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro percentual obtido na liquidação,
verificar-se com a redução da remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em montante necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. [•••] 9) Recurso extraordinário interposto pelo estado do Rio Grande do Norte conhecido e parcialmente provido,
porquanto descabida a pretensa compensação do percentual devido ao servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de remuneração, restando, por outro lado, fixado que o referido percentual será absorvido no caso de reestruturação financeira da carreira,
e declarada incidenter tantum a inconstitucionalidade da Lei n° 6.612, de 16 de maio de 1994, do estado do Rio Grande do Norte. (STF, Tribunal Pleno, RE 561836/RN, relator Ministro Luiz Fux, DJe 10/2/2014). [sem negrito no original]

Nesse contexto, o artigo 505 do Código de Processo Civil determina que o juiz não poderá reapreciar questões já solucionadas, exceto nas situações previstas em lei, ou se houver modificação no estado de fato ou de direito, o que não é o caso presente.

Portanto, mesmo que a prescrição seja matéria de ordem pública, o ato judicial transitado em julgado é imutável, podendo ser alterado apenas nas hipóteses expressamente previstas em lei.

Nesse sentido, vale destacar os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RAZÕES QUE NÃO ENFRENTAM O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. PREVIDÊNCIA PRIVADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. EXTRA PETITA. INEXISTÊNCIA. ALTERAÇÃO DOS CRITÉRIOS. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. 1. As razões do agravo interno não enfrentam adequadamente o fundamento da decisão agravada. 2.
Na fase de cumprimento de sentença, não se admite a rediscussão das matérias decididas no título judicial, sob pena de violação à coisa julgada.
3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula 7/STJ). 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1954816 SE 2021/0252285-1, Relatora: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 04/04/2022, Quarta Turma, Publicação: DJe 07/04/2022).

De igual modo, outro precedente que afasta o reconhecimento da prescrição em fase de liquidação de sentença, também reforça esse entendimento:

AGRAVO INTERNO – AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015 – NÃO OCORRÊNCIA – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – PRECLUSÃO. O acórdão recorrido analisou todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, não se configurando omissão, contradição ou negativa de prestação jurisdicional.
A jurisprudência do STJ firmou o entendimento no sentido de que, na fase de liquidação, à semelhança do que ocorre na fase de cumprimento de sentença, somente é possível a arguição de prescrição se for superveniente à formação do título judicial liquidando, tendo em vista a eficácia preclusiva da coisa julgada.
Agravo interno a que se nega provimento”. (STJ - AgInt no AREsp: 1494681 SP 2019/0120090-4, Relatora: Ministra Maria Isabel Gallotti, Julgamento: 05/12/2019, Quarta Turma, Publicação: DJe 16/12/2019).

Assim, Fazenda Pública somente poderia arguir a prescrição, como causa extintiva da obrigação, se esta fosse superveniente ao trânsito em julgado da fase de conhecimento, conforme o artigo 535, inciso VI, do CPC, o que não ocorre no caso presente, em que a legislação e o lustro prescricional invocados teriam ocorrido antes mesmo da propositura da ação.

Para o Supremo Tribunal Federal, "
é inviável a relativização da coisa julgada, para afastar, na fase de execução do julgado, eventual equívoco constante da formação do título executivo ocorrido durante a tramitação do feito em sua fase de conhecimento
". (RE 695.558 AgR/RJ, rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 19/08/2014, DJe 30/10/2014).

A propósito, este E. Tribunal de Justiça já decidiu, em casos análogos:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL – RECURSO DE APELAÇÃO – URV – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO – IMPOSSIBILIDADE – OFENSA À COISA JULGADA – AUSÊNCIA DE MARCOS TEMPORAIS SUPERVENIENTES À SENTENÇA – INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTO NOVO – MERO INCONFORMISMO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Nos termos do artigo 535, inciso VI, do CPC, a prescrição arguida na liquidação do julgado deve ser superveniente à sentença que colocou fim à fase cognitiva, uma vez que, nos termos dos artigos 507, 508 e 509, § 4°, do CPC, não se mostra admissível rediscutir, na fase de cumprimento de sentença, os termos fixados no título judicial, na medida em que a sua modificação importaria em violação à coisa julgada. 2. Na hipótese, os marcos temporais citados pela parte agravante para justificar a ocorrência da prescrição da pretensão inicial são anteriores à ação de conhecimento, o que impossibilita a sua reapreciação na fase de liquidação, porquanto operada a preclusão da matéria. (...) (N.U 1001430-76.2022.8.11.0014, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/05/2024, Publicado no DJE 07/06/2024)

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – URV – ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – COISA JULGADA – RECURSO DESPROVIDO. Na execução da sentença, não cabe rediscutir matéria já decidida, definitivamente, no julgamento do mérito, sob pena de infringir o princípio da coisa julgada, norteador do Estado Democrático de Direito, inserido no inciso XXXVI, artigo 5o da Constituição Federal, pois não se trata de fato posterior ou não apreciado na sentença (N.U 1001438-53.2022.8.11.0014, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/07/2024, Publicado no DJE 26/07/2024)

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO. OFENSA À COISA JULGADA. CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS PARA URV. REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelações interpostas contra sentença que reconheceu a prescrição na fase de liquidação de sentença, extinguindo o processo com resolução de mérito, em ação que discute diferenças salariais decorrentes da conversão de Cruzeiros Reais para URV.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o reconhecimento da prescrição na fase de liquidação de sentença ofende a coisa julgada e se a reestruturação da carreira dos servidores municipais afasta o direito às diferenças salariais decorrentes da conversão monetária.

III. Razões de decidir

3. O reconhecimento da prescrição na fase de liquidação de sentença ofende a coisa julgada, sendo preclusa tal discussão neste momento processual.

4. A reestruturação da carreira do servidor, por si só, não afasta o direito às diferenças salariais decorrentes da conversão da moeda, sendo necessária a apuração por meio de perícia contábil na fase de liquidação.

5. A existência de lei prevendo a reestruturação da carreira não permite afirmar que tal reestruturação tenha suprido, por completo, eventual defasagem na remuneração dos servidores decorrente da incorreta conversão monetária.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Apelação provido.

Tese de julgamento: "1. O reconhecimento da prescrição na fase de liquidação de sentença ofende a coisa julgada. 2. A reestruturação da carreira do servidor não afasta, por si só, o direito às diferenças salariais decorrentes da conversão de Cruzeiros Reais para URV, sendo necessária a apuração por meio de perícia contábil na fase de liquidação."

________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.880/1994, art. 22; CPC, art. 1.021, § 4º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 592912 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 03/04/2012.

(N.U 0000258-97.2014.8.11.0014, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/11/2024, Publicado no DJE 22/11/2024)

Por fim, incabível no caso nova análise para aplicação do precedente firmado em sede de Repercussão Geral pelo Supremo Tribunal Federal no RE 561836 RN (Tema 5 STF), tendo em vista que o acórdão, que já transitou em julgado, analisou a questão ora levantada, à luz deste mesmo precedente, firmando posicionamento de que eventual defasagem ou compensação das perdas salariais deve ser apurada em liquidação de sentença.

Em conclusão, qualquer tentativa de alteração do que foi decidido na ação de conhecimento é inviável, visto que já foi fixada em decisão definitiva, protegida pela coisa julgada, nos termos do artigo 5°, inciso XXXVI, da Constituição Federal. Nesse sentido, no julgado seguinte, esta Câmara reafirmou o entendimento exposto acima:

APELAÇÃO CÍVEL – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – URV – AÇÃO DE COBRANÇA – PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO RECONHECIDA DE OFÍCIO – IMPOSSIBILIDADE – OFENSA À COISA JULGADA – MATÉRIA APRECIADA E AFASTADA NA FASE COGNITIVA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. 1. Nos termos dos artigos 507, 508 e 509, § 4°, do CPC, não se mostra admissível rediscutir, na fase de cumprimento de sentença, os termos fixados em acórdão transitado em julgado, uma vez que a sua modificação importaria em violação à coisa julgada. 2.
Na hipótese, a prescrição do fundo de direito foi expressamente rejeitada na fase cognitiva, não podendo ser reapreciada na liquidação, qualquer que seja o fundamento invocado, porquanto, operou-se a preclusão da matéria.
(N.U 0000845-56.2014.8.11.0035, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/07/2023, Publicado no DJE 17/07/2023)

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, determinando a continuidade do processo de liquidação de sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2024